Tribunal: STF
Processo: ARE 1466645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA SAÚDE PÚBLICO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. LICITUDE DA PROVA PRODUZIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RÉU AVISTADO EM ATITUDE SUSPEITA QUE, COM A APROXIMAÇÃO POLICIAL, EMPREENDEU FUGA PARA RESIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DEMONSTRAM SER O RÉU O PROPRIETÁRIO DA DROGA APREENDIDA NO LOCAL. CONDENAÇÃO IRRETOCÁVEL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. VIABILIDADE. CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAR O VETOR QUE SE REFERE A FATO POSTERIOR AO TRATADO NESTES AUTOS. PENA READEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. REGIME PRISIONAL. QUANTUM DE PENA APLICADO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A defesa busca, em preliminar, seja reconhecida a violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ao argumento de que a mera tentativa de evasão, ao avistar a polícia, não configura justa causa exigida par autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.



    Sem razão.



    Segundo consta, durante a realização de rondas na Rua Biguaçu, no bairro Bela Vista, São José, a Polícia Militar avistou dois masculinos no local, estando um deles - o apelante FABIANO ITAMAR SOUZA JÚNIOR - em atitude suspeita.



    Ato contínuo, ao perceberem que os policiais direcionaram a viatura para o local onde estavam, enquanto o masculino Iago dos Santos manteve-se no local, onde foi abordado, o apelante teria empreendido fuga, sendo perseguido por outro policial da guarnição, que presenciou quando o acusado adentrou em uma residência.



    Na sequência, o miliciano adentrou na referida residência e realizou a abordagem do apelante. Ao questionar o proprietário da casa, Rafael Gomes Costa, vulgo "Baiano", se o denunciado havia escondido algo no local, aquele de pronto afirmou que assim que o recorrente entrou na residência o mesmo foi até o banheiro, de onde pode ouvir barulho como que se o denunciado estivesse mexendo na lixeira.



    Diante dessa informação, o policial procedeu diligências no local, encontrando, dentro do cesto de lixo, 24 (vinte e quatro) buchas de substância vulgarmente conhecida como maconha, embaladas individualmente em plástico filme, com massa bruta total de 49,8g (quarenta e nove gramas e oito decigramas), 01 (um) pedaço de maconha parcialmente esfarelado, sem embalagem, com massa bruta de 15,6g (quinze gramas e seis decigramas), além da quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em espécie que estava em cima da cama.



    Assim, revela o acervo probatório que a incursão dos policiais militares na residência onde se encontrava o acusado foi precedida de perseguição em razão da fuga recorrente para o seu interior, sob fundada suspeita de que o mesmo estaria envolvido com a traficância.



    Não obstante as alegações da defesa, tem-se que não há qualquer mácula a ser reconhecida.



    (...)



    No caso, haviam fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência para onde o apelante empreendeu fuga, sendo constatada a ocorrência de flagrante delito em face da localização dos narcóticos nas condições pormenorizadas acima, não se podendo falar em violação de domicílio (CF, art. 5º, XI).



    Ademais, convém ressaltar que o dono do imóvel, Rafael Gomes da Costa, afirmou ao juízo que autorizou a entrada dos policiais, bem como a revista na residência (Evento 175, vídeo 253).



    Portanto, diante desse cenário, não há que se falar em ilicitude da prova.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), julgando prejudicado o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para determinar que o Juízo de origem refaça a dosimetria, aplicando a minorante “na fração que entenda adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com os demais consectários legais”.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente